Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701082-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA FERNANDA DE SOUSA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória no 0745009-03.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por MARIA FERNANDA DE SOUSA CARDOSO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida (agravante) que autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico da autora/agravada, nos seguintes termos da decisão de ID 143669605, do processo de origem: “Defiro à autora à gratuidade de justiça postulada. Para o tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrito, dentre outros, o medicamento “Jemperli”, conforme relatório médico de ID no 143662027. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando ao réu que, no prazo de até 5 dias contado da data de sua citação/intimação, custeie à autora o medicamento “Jemperli”, tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência.” Inconformada, a parte ré recorre. Em suas razões de ID 42778690, aduz que a sua recusa teria ocorrido de maneira legítima, pois ao assinar o contrato do plano de saúde a parte teria o conhecimento de que o rol da ANS é norteador quanto as coberturas disponíveis. Acrescenta que o pedido objeto da presente ação é a condenação da agravante na cobertura de procedimento e/ou evento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Informa que o c. STJ teria definido que o rol da ANS tem caráter taxativo, se sorte que a operadora de plano de saúde não seria obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se houver, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Sustenta, ainda, que seria permitido a exclusão de medicamento off label e, portanto, a negativa teria sido devidamente justificada. Destarte, requer seja concedido o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao fornecimento do requisitado na origem. No mérito, para que seja confirmada a medida liminar. Preparo recolhido (ID 42778683). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora o agravante alegue que a negativa do plano ocorreu no exercício regular de direito, por não haver cobertura contratual, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, seria de urgência/emergência. Em um juízo superficial do caso, constata-se do relatório médico subscrito por especialista em Clínica Médica (ID 143662027 dos autos de origem), que a agravada/autora fora diagnosticada com neoplasia maligna de endométrio, anotando-se a progressão da doença e a indicação de sua submissão ao tratamento mediante o uso do medicamento JEMPERLI, então indicado para o tratamento de câncer endometrial em estágio avançado com deficiência de enzimas de reparo. A agravante/ré negou a cobertura sob o argumento da ausência de cobertura específica, se tratar de medicamente off label e que o rol da ANS seria taxativo, segundo STJ. Em que pese a possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei no. 9.656/1998 e artigo 20 da Resolução Normativa no. 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que, no caso em voga, o medicamento possui registro na ANVISA e há prescrição médica recomendando o seu uso diante da gravidade do câncer que atinge a agravada/autora. (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/jemperli-dostarlimabe-novo-registro) Não se olvide que, em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. Todavia, o referido entendimento não alterou as diretrizes legais e jurisprudenciais do próprio Tribunal da Cidadania no sentido de que, no tratamento de câncer, a operadora do plano de saúde está obrigada, no atendimento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; e, no âmbito da internação hospitalar, ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, entre outros, à luz dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei no 9.656/1998. Nesse sentido, aliás, o posicionamento desta relatoria no Acórdão no 1633816, 07003236920228070018, publicado no DJE: 10/11/2022, ocasião em que integrava a e. 8a Turma Cível. De mais a mais, a corroborar as teses firmadas pelo c. STJ, em 21 de setembro de 2022 foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitem cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo-se, portanto, exceções à taxatividade da cobertura. Com a edição do novo diploma legal, o § 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde passou a dispor: “§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais". Ao meu aviso, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a agravada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida, diante do quadro avançado da doença. (ID 143662027 dos autos de origem) E conforme posicionamento da própria Anvisa, vide esclarecimento extraído do sítio eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/jemperli-dostarlimabe-novo-registro, a aprovação do produto JEMPERLI como um medicamento destinado ao tratamento de doença rara foi respaldada pela RDC no 205/2017. Logo, em uma primeira análise do caso, não se revela injustificada a pretensão da agravada/autora. Quanto ao mais, a operadora de plano de saúde demonstrou interesse meramente econômico, em tese, sem qualquer inferência quanto a eventual insolvência da agravada, ou, ainda, de que a continuidade do contrato poderia comprometer a sua atividade econômica. Logo, considerando a especificidade do caso concreto e o fato de que a agravada já se encontra em tratamento e com risco grave a sua saúde, por ora, deve ser mantida a prestação da assistência à saúde nos termos em que pleiteado in limine, a fim de preservar a sobrevivência e incolumidade física da paciente, para somente após se proceder à análise econômica da questão. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhe-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator